Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702379-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: DAVI SANTOS DINIZ REPRESENTANTE: MARCELO LEITE E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Hospital Anchieta Ltda contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Processo n. 0700414-03.2019.8.07.0002), em que o magistrado a quo indeferiu o pleito de pesquisa de bens no sistema INFOJUD (ID 14081235 – p. 175). Alega o agravante, em síntese, que esgotou os meios ao seu alcance para a localização de bens passíveis de penhora do representante legal do agravado (menor impúbere). Salienta que a decisão contraria os princípios da economia, celeridade e cooperação, este previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si para conferir efetividade às ações executórias. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja realizada a pesquisa via sistema INFOJUD. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo regular (IDs 14081233 e 14081234). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. Com efeito, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. Na hipótese, já houve consulta aos sistemas eletrônicos (RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD), conforme decisão de ID 14081235 – p. 135, tratando-se, na realidade, de renovação do pleito. Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018, grifo nosso) TRIBUTÁRIO. CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. BACENJUD. NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Em relação à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF. II - No tocante aos arts. 835, 854 e 921, III, do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte, consolidou entendimento de que o novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 22/5/2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/4/2013, DJe 18/4/2013). (...) VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1653927/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJe, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017, grifo nosso) Com efeito, tal entendimento também se aplica aos demais sistemas informatizados do Poder Judiciário, tais como RENAJUD e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Quanto ao sistema INFOJUD, o Conselho Nacional de Justiça assim o definiu: O Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é uma ferramenta oferecida aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas em processos. Esse sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos e identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes. (Disponível em: http://cnj.jus.br/sistemas/informacoes-sobre-bens-e-pessoas/20555-infojud. Acesso em out/2019) In casu, em 11/06/2019 o juízo a quo proferiu a seguinte decisão (ID 14081235 – p. 135): Os valores encontrados pela pesquisa do BACENJUD são inexpressivos, e por isso foram desbloqueados. Segue minuta do sistema. A tentativa de localização de veículos das partes executadas por intermédio do RENAJUD restou frutífera, e foi promovido o bloqueio de circulação do bem encontrado. Segue minuta do sistema. Realizada a consulta, foi obtida a última Declaração de Rendimentos do devedor, por intermédio do INFOJUD. Esclareço que a resposta do INFOJUD está arquivada em pasta própria em razão do sigilo fiscal e que as declarações permanecerão arquivadas na Secretaria deste Juízo pelo prazo máximo de 02 (dois) meses. Ressalte-se ainda que, sendo realizada a consulta dentro do prazo anteriormente assinalado, as declarações serão imediatamente descartadas pela Secretaria. Decorrido o referido prazo, a Secretaria deverá promover a destruição das declarações. Intime-se o exequente para se manifestar sobre as respostas das pesquisas de bens realizadas pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Taguatinga, Distrito Federal, Terça-feira, 11 de Junho de 2019, 18:28. O agravante requereu a penhora do veículo localizado por meio do sistema RENAJUD, bem como do automóvel declarado como de propriedade do representante legal do agravado no IRPF, cujo conhecimento foi possível pela pesquisa ao sistema INFOJUD (ID 14081235 – p. 140/142). Ocorre que essa última consulta foi realizada há menos de 1 (um) ano, não se mostrando razoável a renovação da pesquisa, haja vista o pouco tempo decorrido desde então para eventual alteração na situação econômica do executado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora